Tribunal: STF
Processo: ADI 1142
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    MINISTÉRIO   PÚBLICO:   Leis
Orgânicas.  Lei 8.625, de  12.02.93, art. 26,  I; Lei Complementar n.
75, de 20.05.93, arts. 10, 18, II, "f", paragrafo único.
            --  Pedido de suspensão cautelar  do inc. I do art. 26 da
Lei 8.625/93 e do art. 10 da Lei Complementar 75/93: indeferimento.